Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701032-53.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAQUIM JOSE DE CARVALHO FIILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O réu, intimado pessoalmente da sentença, manifestou interesse em recorrer (ID 74613121). O advogado, intimado na origem, para apresentar as razões de apelação, não se manifestou (ID 74613126). Intime-se, novamente, a defesa do réu para apresentar as razões de apelação. Brasília-DF, 7 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES